Tribunal: TCU
Processo: 041.088/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2580/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este ato de aposentadoria exarado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região (BA) em favor de Jose Augusto Goncalves da Rocha; Considerando que, por meio do Acórdão 786/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Colegiado considerou ilegal o ato e assinou prazo de 30 dias à unidade jurisdicionada para emissão de novo ato livre da irregularidade apontada; e Considerando o pedido de prorrogação de prazo, por 60 dias, solicitado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA por intermédio Ofício CAP 27/2022 (peça 14) para cumprimento da deliberação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder prazo adicional de 60 dias, a contar do término do prazo anteriormente assinado, ao órgão requerente, para cumprimento integral do Acórdão 786/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, e dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.088/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Augusto Goncalves da Rocha (XXX.336.685-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região (BA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.